Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718655-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SARAH TORRES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança. 1.1. A impetrante requer a reforma da sentença para conceder a segurança para assegurar a utilização da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento profissional. Sustenta, em síntese, que existe a possibilidade de lacração do aparelho em razão da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC no 56 de 2009, que proíbe em todo território nacional a exploração de qualquer atividade relacionada ao uso de câmaras de bronzeamento artificial com a finalidade estética. Afirma que a 24a Vara Federal de São Paulo declarou nula a referida resolução, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100, o que, por si só, evidencia o direito da apelante em utilizar o aparelho de bronzeamento em seu estabelecimento de estética. 2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 3. Mérito. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que deve ser expresso em Lei e de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória e de fácil aferição da extensão do direito alegado. 3.1. No caso vertente, o temor da impetrante em ter seu direito infringido advém do fato de existir uma Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56 de 2009, emitida pela ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos para bronzeamento artificial em todo território nacional, porém afirma que uma decisão proferida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo anulou a referida norma. Portanto, entende que sua atividade realizada com a cama de bronzeamento artificial não poderá ser impedida de ser exercida no Distrito Federal. 3.2. Não há provas que demonstrem que a impetrante esteja na iminência de sofrer qualquer ato ilegal ou tenha sido ameaçada pela autoridade coatora. Verifica-se que se trata de uma situação hipotética, pois não foi demonstrada qualquer situação em desconformidade com a legislação ou de abuso de poder. 3.3. Precedente: “(...). 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. 5. Na hipótese, a fundamentação da impetrante não demonstra, de plano, a nulidade ou inaplicabilidade da Resolução 56/2009 da ANVISA - que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Além disso, não houve menção a qualquer ato preparatório ou ameaça concreta de interdição ao estabelecimento da impetrante. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para concessão de liminar no mandado de segurança impetrado. 6. Recurso conhecido e não provido.” (07212926220228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 21/11/2022). 4. A ação de n. 0001067-62.2010.4.03.6100, que correu na 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ajuizada pelo SEEMPLES – Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo/SP em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que declarou nula a RDC/ANVISA n. 56/2009, não possui efeito erga omnes para todo o território nacional. 4.1. Precedente: “(...) II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida.” (07031549020228070018, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/11/2022). 4.2. A ação proposta pelo Sindicato não gera obrigações ou direitos para aqueles que não estão filiados àquela associação patronal, portanto a sentença limita-se a situação das partes daquele processo, conforme preconiza art. 506 do CPC. 4.3. Precedente: “(...) 2.1. A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...)” (07086486720218070018, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/6/2022). 4.4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que a decisão proferida pela Justiça Federal de São Paulo pode abranger autoridades distritais, desde que a parte que pleiteia neste ente federativo tenha relação com o julgado daquela Justiça. 5. Não se verifica ilegalidade na Resolução editada pela autarquia, contudo, caso a análise recaísse sobre a razoabilidade e a necessidade do ato normativo, seria necessário maior debate e dilação probatória, o que é incompatível com o remédio constitucional. 6. Apelo improvido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente vilipendiado. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017